Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ESGOTADO ANTES DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é causa para a extinção da pretensão, ou seja, do direito de acionar a Justiça para assegurar um direito, conforme o art. 289 do Código Civil.
2. No caso concreto, que trata de inadimplência de parcelas acertadas em contrato de prestação de serviços educacionais, inconteste ser aplicável a prescrição quinquenal do inciso I do § 5o do art. 206 do CC.
3. Verifica-se que entre a violação do direito (inadimplência) e a decisão que determinou a citação esgotou-se o prazo de 5 (cinco) anos.
4. O autor propôs a ação poucos meses antes da prescrição e apresentou documentação insuficiente, tendo sido determinada a emenda da inicial duas vezes, a última das quais foi atendida depois de operada a prescrição. Houve desídia da parte, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida.